Tribunal: TJPA
Processo: 0005072-61.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005072-61.2015.8.14.0006

APELANTE: JOSIAS DA ROCHA GIROUX

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI 11.343/06.
Pena-base fixada de forma regular, dentro do critério da razoabilidade e discricionariedade,
não havendo reparos a serem realizados justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido
nos termos do artigo 42 da lei de drogas,
razão pela qual mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal impugnando a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara da Comarca de Ananindeua que condenou
Josias da Rocha Giroux
a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que no dia 07 de maio de 2015, por volta de 15h30min, em sua residência, no Bairro Jaderlândia, o acusado guardava em seu quintal, em meio à entulhos, numa sacola plástica, certa quantidade de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, averiguando uma disque denúncia anônima de que havia um indivíduo comercializando drogas na residência supracitada, policiais militares se dirigiram ao local e, ao chegarem, perceberam que o acusado correu para os fundos da casa.

Os policiais fizeram uma busca domiciliar pelo quintal da residência e encontraram, em meio a uma pilha de entulhos, 29 (vinte e nove) petecas contendo substância pastosa branca do tipo "cocaína" perfazendo um total de 35,123g e 01 (um) tablete de erva seca e prensada conhecida por "maconha" com 98,705g como fica comprovado pelo laudo n° 2015.01.001855-QUI.

A denúncia foi devidamente recebida ID. 6252281, pág. 2 e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada.

Inconformado com o
decisum
condenatório a defesa manejou o presente recurso (ID.6252333, ID.6252334, ID.6252335 e ID. 6252336) onde pleiteia a reforma da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID. 6252337 e ID. 6252338)

No mesmo sentido, manifestou-se a Procuradoria de Justiça, através do parecer de fls. ID 6510507 de lavra do eminente Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

No mérito a defesa objetiva a revisão na
dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao para fixa-la no mínimo legal.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o crime do artigo 33 da Lei de Drogas, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média: o material entorpecente apreendido trata-se de erva seca e prensada acondicionada em plástico transparente, cujo peso bruto total é de 98,7050 (noventa e oito gramas e setecentos e cinco miligramas), com resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, princípios ativos contidos no vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA e 29 (vinte e nove) embalagens tipo "peteca" confeccionadas com pedaços de plástico transparente, amarrada com pedaços de linha de costura branca, todas contendo substância pastosa branca, cujo peso bruto é de 35,123g (trinta e cinco gramas e cento e vinte e três miligramas), apresentando resultado POSITIVO para substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA; possui bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 98/99, sendo que a reincidência será analisada por ocasião da próxima fase (Súmula nº 244, STJ); personalidade: não pesquisada; conduta social voltada ao cometimento de delitos; por motivação do crime, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias e consequências do crime são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.”

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade
do réu como bem delineado pelo Juízo, diante da expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas em seu poder e em sua residência.

O artigo do 42 da Lei de Drogas, determina que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

No caso em comento, constata-se que a quantidade do entorpecente apreendido, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 98,7050 (noventa e oito gramas e setecentos e cinco miligramas), com resultado positivo para o grupo dos Canabinóides, princípios ativos contidos no vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como maconha e 29 (vinte e nove) embalagens tipo "peteca" confeccionadas com pedaços de plástico transparente, amarrada com pedaços de linha de costura branca, todas contendo substância pastosa branca, cujo peso bruto é de 35,123g (trinta e cinco gramas e cento e vinte e três miligramas), apresentando resultado positivo para substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por cocaína.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a
quantidade
da
droga, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química

apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

O apelante não possui
antecedente criminal
. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias, os motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Dito isso, as peculiaridades do caso concreto, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, diante do alto poder viciante da droga apreendida, que gera tantas mazelas sociais e financia outros ilícitos, não havendo qualquer ilegalidade em seu arbitramento um pouco acima do mínimo legal, eis que observado o critério de proporcionalidade.

Há que se ressaltar que a pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias forem favoráveis, ao réu, o que não ocorreu no caso em tela. Se qualquer uma das
circunstâncias for desfavorável, deve afastar-se do mínimo, razão pela qual
mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos), permanecendo inalteradas as demais fases do critério trifásico de aplicação da pena, nos termos da sentença.

Assim, em face do exposto, conheço
e nego provimento
ao apelo, mantidas todas as demais disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2021